Tribunal: TJDFT
Processo: 0701186-74.2024.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-02
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DEFERIDA. PESSOA COM DEFIFIÊNCIA. CARTÃO PASSE LIVRE. BLOQUEADO. DECISÃO. DESBLOQUEIO. MANUTENÇÃO. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDIO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão proferida nos autos do PJE 0730069-17.2024.8.07.0016, ação de Obrigação de Fazer, pelo Juízo de Direito do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública que determinou o desbloqueio do cartão de Passe Livre PCD com acompanhante.
3. O agravante sustenta que a utilização do cartão passe livre especial – pessoa com deficiência, acima do limite estabelecido enseja no bloqueio do cartão e apuração da utilização indevida, em conformidade com a Lei no 4.582/2011 e Portaria Conjunta 02, de 27/08/2008. Informa que pelo avanço da tecnologia apurou-se relativamente ao agravado, que o cartão cadastrado apresentou utilização incompatível, com utilização por terceiros, bem como ultrapassou do limite diário, anexando os relatórios com a descrição do uso, e que este fato implica prejuízo ao Distrito Federal, responsável pela complementação tarifária às empresas integrantes do Sistema de Transporte Público Coletivo. Afirma que o agravado foi notificado, exercendo defesa, a qual foi indeferida, concluindo-se pela suspensão do benefício e pela obrigação de ressarcimento de valor ao agravante, questão incontroversa, devendo prevalecer os princípios da presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos.
4. Antecipação de tutela indeferida (ID 60144609).
5. Sem contrarrazões.
6. Consta dos autos que o agravado é pessoa com deficiência PCD , utiliza o cartão passe livre especial com acompanhante, n° 3.949.391.635, apresentando degeneração macular bem como atrofia macular em ambos os olhos, conforme relatório médico de ID 192865336 dos autos de origem. No caso em questão, não restou devidamente comprovado, até então, o mau uso do cartão por parte do agravado. Há dúvidas a respeito do direito invocado, mas que poderão ser melhor esclarecidas no contraditório, a fim de que não haja discutível aplicação do direito e seja preservado o princípio da ampla defesa. Ademais, verifica-se a possibilidade de “periculum in mora” inverso, uma vez que eventual concessão de reversão da tutela de urgência deferida na origem poderá causar danos graves e de difícil reparação à parte agravada. Portanto, até que ocorra a devida e completa instrução processual, mostra-se devida a manutenção da decisão impugnada.
7. Assim, ante as especificidades do caso e sem prejuízo à tramitação processual e à eventual necessidade de ressarcimento pecuniário ao erário, em caso de comprovação de má utilização do uso indevido do benefício social, confirma-se as razões da tutela antecipada deferida e dá-se provimento ao agravo de instrumento para manutenção do desbloqueio do cartão passe livre do agravado.
8. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. Decisão mantida pelos seus próprios fundamentos.
9. Sem custas e honorários advocatícios.